Tribunal: CARF
Processo: 10920.000959/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.000959/2009-63
ACÓRDÃO
1401-007.149 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARISOL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DESAPROPRIAÇÃO. GANHO DE CAPITAL. IRPJ. NÃO INCIDÊNCIA. MATÉRIA
DECIDIDA NO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA.
OBRIGATORIEDADE.
Na desapropriação, o “quantum” auferido pelo titular da propriedade
expropriada, como forma de reposição, em seu patrimônio, do justo valor
do bem que perdeu, por necessidade ou utilidade pública ou por interesse
social, caracteriza “justa indenização em dinheiro” que não pode, segundo
assentado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.116.460/SP),
ser tributado pelo imposto de renda, em entendimento que deve ser
estendido à CSLL.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso para reconhecer o direito creditório adicional de R$1.028.875,43, relativo ao saldo
negativo de IRPJ do ano calendário de 2004, e homologar as compensações efetuadas até o limite
do crédito disponível
Sala de Sessões, em 14 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano – Relator
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.149 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.000959/2009-63
2

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cláudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado (suplente
convocado), Andressa Paula Senna Lisias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de recurso voluntário apresentado pela Interessada e
dirigido a este Colegiado em face da decisão de primeira instância ter reconhecido parte do
crédito informado em Per/Dcomp, no caso o Saldo Negativo de IRPJ do ano calendário de 2004 e,
consequentemente, parte dos débitos declarados não tiveram a sua compensação homologada.
No Despacho Decisório, fls.147 a 158, a unidade de origem não homologou as
compensações das estimativas mensais relativas aos meses de 02/2004, 03/2004 e 07/2004, nos
valores de R$184.521,01, R$ 401.076,14, R$ 102.267,82 e de R$ 522.201,00 respectivamente, e,
também, foi glosada a exclusão de R$ 5.876.061,08, a título de ganho em desapropriação
amigável de imóvel próprio, da base de cálculo do IRPJ, resultado na redução do saldo negativo de
IRPJ de 2004, passando do valor declarado de - R$ 2.608.182,74 para - R$ 195.151,16.
Em manifestação de Inconformidade, a Interessada apresentou as seguintes
alegações, de forma resumida, cumprindo destacar que não se precisa relatoriar as situações
envolvendo a glosa das compensações de estimativas, tendo em vista que a decisão recorrida
reverteu esta situação, acatando a compensação das referidas estimativas.
Sirvo-me do relatório da decisão recorrida, Acórdão de no 07-36.693 proferido pela
3a Turma da DRJ/FNS, em sessão de 13/02/2015, naquilo que se refere com a mencionada
exclusão:
Irresignada, a Interessada apresentou a manifestação de inconformidade de fl.164 a
175, na qual alega, em síntese:
[...]
Da Desapropriação de imóvel
- A operação não reflete um ganho de capital, uma vez que adveio de uma
desapropriação de imóvel, na qual foi pago apenas o seu valor atualizado, sem
qualquer espécie de lucro.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.149 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.000959/2009-63
3
- Sabe-se que os valores pagos pelo Poder Público, em face de expropriação,
ostentam natureza indenizatória, não configurando hipótese de incidência de
imposto de renda, nos moldes previstos no art. 43 do CTN, tampouco se pode
classificá-lo como lucro
- Com efeito, a Constituição Federal, em seu art. 5o, assim disciplina o instituto da
desapropriação:
"XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou
utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em
dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição;"
- Desta forma, a interpretação mais adequada ao comando prescrito pela Carta
Magna é no sentido de que a indenização decorrente de desapropriação não
enseja qualquer ganho de capital, porquanto a propriedade é transferida ao poder
público por valor justo e determinado a titulo de indenização, não ensejando lucro,
mas mera reposição do valor do bem expropriado.
- No caso em tela, a Manifestante percebeu a quantia em vista do ato de
desapropriação, o que, indiscutivelmente, consubstancia verba indenizatória,
razão pela qual não será objeto de incidência do imposto sobre a renda.
- Tanto é verdade que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se,
no sentido da não-incidência da exação sobre as verbas auferidas a titulo de
indenização oriunda de desapropriação, seja por necessidade ou utilidade pública
ou por interesse social, porquanto não representam acréscimo patrimonial.
- Note-se que esse entendimento restou consolidado com a edição da Súmula
39/TFR, que ostenta o seguinte teor: "Não está sujeita ao Imposto de Renda a
indenização recebida por pessoa jurídica, em decorrência de desapropriação
amigável ou judicial".
- Desta forma, ainda que a indenização venha a representar valor superior àquele
contabilmente estimado ao bem expropriado nos exercícios passados, ela, ainda
assim, preservará sua natureza reparatória, não acarretando, pois, acréscimo
patrimonial.
DA DECISÃO RECORRIDA – VOTO
Reproduzo o voto acerca da destacada exclusão
Da desapropriação de imóvel
Conforme revela a autoridade recorrida, embutida em “Outras Exclusões” (linha
38, ficha 9A “Demonstração do Lucro Real”), figura o montante de R$
5.876.061,08, que segundo a Interessada trata-se de ganho de capital obtido na
desapropriação amigável de imóvel próprio pela Prefeitura de Jaraguá do Sul.
Deste modo, não há controvérsia quanto ao montante, posto que este foi
informado pela própria Interessada. A discussão reside no fato desse montante ser
tributável ou não pelo IRPJ.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.149 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.000959/2009-63
4
A regra geral é de que o referido ganho de capital é tributável, conforme o
mencionado o art. 418 do RIR/99, cujo caput é ora reiterado:
“Art. 418. Serão classificados como ganhos ou perdas de capital, e computados na
determinação do lucro real, os resultados na alienação, na desapropriação, na
baixa por perecimento, extinção, desgaste, obsolescência ou exaustão, ou na
liquidação de bens do ativo permanente (Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, art. 31).
A corroborar tal entendimento, há vários precedentes administrativos citados:
“DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL DECLARADO DE UTILIDADE PÚBLICA — Sujeita-se
à incidência do imposto, como ganho de capital, o resultado positivo obtido pelo
desapropriado em operação de transferência por desapropriação de imóvel
urbano declarado de utilidade pública. (Acórdão 106-13861. Sexta Câmara. Data
de publicação no DOU:25/06/2004)
IRPJ — DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL — Os lucros decorrentes de alienação por
desapropriação de imóveis são tributáveis e somente se isentam se realizados na
vigência de legislação que os beneficie com o favor fiscal. Ainda assim, a isenção,
assim como o diferimento da tributação, só se aplica se forem obedecidas as
condições legais necessárias ao reconhecimento da isenção ou do diferimento.
CSL — LANÇAMENTO DECORRENTE — decidido no julgamento da exigência
principal do Imposto de Renda Pessoa Jurídica faz coisa julgada no lançamento
dele decorrente, no mesmo grau de jurisdição, ante a intima relação de causa e
efeito entre eles existente. Recurso negado. (Acórdão n° 108-07995, de
20/10/2004)
GANHO DE CAPITAL — ALIENAÇÃO A QUALQUER TÍTULO PARA FINS FISCAIS — Na
apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão
de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins. (Acórdão 104-23393, de 07/08/2008)”
Deste modo, é de se referendar a incidência do IRPJ sobre o ganho de capital
decorrente da desapropriação.
[...]
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 03 de março de 2015 da decisão recorrida, a Interessada
apresentou seu recurso voluntário em 30 de março de 2015, no qual repete as alegações trazidas
perante a DRJ, acrescentando algumas novas posições, a seguir resumidas.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.149 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.000959/2009-63
5

[...]

[...]

Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.149 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.000959/2009-63
6

No mais. Apresenta várias ementas antigas de julgados do CARF.
É o relatório do essencial.

VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Entendo assistir razão à Recorrente, situação já debatida neste Colegiado, mas em
outra turma ordinária, cuja conclusão adoto como razão de decidir. Eis o julgado:
Acórdão de Recurso de Ofício e Voluntário no 1302-001.784, em sessão de 04 de
fevereiro de 2016:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Anocalendário:
2008, 2009
[...]
DESAPROPRIAÇÃO. GANHO DE CAPITAL. IRPJ. NÃO INCIDÊNCIA. MATÉRIA
DECIDIDA
NO
RITO
DOS
RECURSOS
REPETITIVOS.
OBSERVÂNCIA.
OBRIGATORIEDADE. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos
artigos 543C do Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.149 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.000959/2009-63
7
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. RECURSO ESPECIAL
No 1.116.460/SP.
Correta a decisão que afasta exigência de IRPJ sobre ganho de capital auferido em
razão de desapropriação, observando que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao
julgar o Recurso Especial no 1.116.460/SP, no âmbito da sistemática do art. 543C
do Código de Processo Civil (CPC), entendeu que a indenização decorrente de
desapropriação, seja por utilidade pública ou por interesse social, não encerra
ganho de capital, tendo-se em vista que a propriedade é transferida ao Poder
Público por valor justo e determinado pela Justiça a título de indenização, não
ensejando lucro, mas mera reposição do valor do bem expropriado. [...]
Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
[...]
Considerando o disposto nos arts. 418 e 422 do RIR/99, a autoridade lançadora
exigiu IRPJ e CSLL calculados sobre o ganho de capital proporcional às parcelas
recebidas a título de indenização pela desapropriação do imóvel de propriedade
da contribuinte.
[...]
A exigência de IRPJ calculada sobre o ganho de capital de R$ 4.847.062,02 (2008)
e de R$ 5.333.441,80 (2009) foi afastada na decisão de 1a instância sob os
seguintes fundamentos:
[...]
O Regulamento do Imposto de Renda, em seus artigos 418 e 680,
respectivamente, disciplina o tratamento tributário conferido ao resultado
decorrente de desapropriação de bens do ativo permanente e aos lucros
cessantes:
[...]
Apesar de existir expressa previsão legal para tributar as importâncias pagas às
pessoas jurídicas, por força de decisão judicial, a título de indenizações por lucros
cessantes, bem como de eventual ganho de capital apurado no resultado
decorrente de desapropriação de bem do ativo permanente da pessoa jurídica, a
doutrina e a jurisprudência, há longa data, vêm caminhando no sentido de excluir
as indenizações do campo de incidência do imposto de renda.
Esse entendimento escora-se na premissa de que as indenizações apenas se
destinam a reparar uma perda, constituindo, portanto, uma mera recomposição
do patrimônio perdido ou danificado, inexistindo, assim, acréscimo patrimonial e,
portanto, não restaria caracterizado o fato gerador do imposto de renda.
Neste sentido, é de se apontar o julgamento do Recurso Especial no 1.116.460/SP,
submetido ao rito previsto no art. 543C (recurso repetitivo) do Código de Processo
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.149 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.000959/2009-63
8
Civil, realizado pela Primeira Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo
acórdão foi assim ementado:
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART.
543C, DO CPC. IMPOSTO DE RENDA. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE
DESAPROPRIAÇÃO. VERBA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART.
535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
1. A incidência do imposto de renda tem como fato gerador o acréscimo
patrimonial (art. 43, do CTN), sendo, por isso, imperioso perscrutar a natureza
jurídica da verba percebida, a fim de verificar se há efetivamente a criação de
riqueza nova: a) se indenizatória, que, via de regra, não retrata hipótese de
incidência da exação; ou b) se remuneratória, ensejando a tributação. Isto porque
a tributação ocorre sobre signos presuntivos de capacidade econômica, sendo a
obtenção de renda e proventos de qualquer natureza um deles.
2. Com efeito, a Constituição Federal, em seu art. 5o, assim disciplina o instituto da
desapropriação:
"XXIV – a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade
ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização
em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição;"
3. Destarte, a interpretação mais consentânea com o comando emanado da
Carta Maior é no sentido de que a indenização decorrente de desapropriação
não encerra ganho de capital, porquanto a propriedade é transferida ao poder
público por valor justo e determinado pela justiça a título de indenização, não
ensejando lucro, mas mera reposição do valor do bem expropriado.
4. "Representação. Argüição de Inconstitucionalidade parcial do inciso ii, do
paragrafo 2., do art. 1., do Decreto-lei Federal n. 1641, de 7.12.1978, que inclui a
desapropriação entre as modalidades de alienação de imóveis, suscetíveis de
gerar lucro a pessoa física e, assim, rendimento tributável pelo imposto de renda.
Não há, na desapropriação, transferência da propriedade, por qualquer negócio
jurídico de direito privado. Não sucede, aí, venda do bem ao poder expropriante.
Não se configura, outrossim, a noção de preço, como contraprestação pretendida
pelo proprietário, 'modo privato'. O 'quantum' auferido pelo titular da propriedade
expropriada é, tão-só, forma de reposição, em seu patrimônio, do justo valor do
bem, que perdeu, por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social. Tal
o sentido da 'justa indenização' prevista na Constituição (art. 153, paragrafo 22).
Não pode, assim, ser reduzida a justa indenização pela incidência do imposto de
renda. Representação procedente, para declarar a inconstitucionalidade da
expressão 'desapropriação', contida no art. 1., paragrafo 2., inciso ii, do decreto-lei
n. 1641/78. (Rp 1260, Relator(a): Min. NÉRI DA SILVEIRA, TRIBUNAL PLENO,
julgado em 13/08/1987, DJ 18111988)
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.149 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.000959/2009-63
9
4. In casu, a ora recorrida percebeu verba decorrente de indenização oriunda de
ato expropriatório, o que, manifestamente, consubstancia verba indenizatória,
razão pela qual é infensa à incidência do imposto sobre a renda.
5. Deveras, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido
da não incidência da exação sobre as verbas auferidas a título de indenização
advinda de desapropriação, seja por necessidade ou utilidade pública ou por
interesse social, porquanto não representam acréscimo patrimonial.
6. Precedentes: AgRg no Ag 934.006/SP, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO
MATHIAS, DJ 06.03.2008; REsp 799.434/CE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, DJ
31.05.2007; REsp 674.959/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJ 20/03/2006; REsp
673273/AL, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJ 02.05.2005; REsp 156.772/RJ, Rel.
Min.Garcia Vieira, DJ 04/05/98; REsp 118.534/RS, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, DJ
19/12/1997.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543C do CPC
e da Resolução STJ 08/2008.
[...]
Frente ao exposto e considerando o determinado no art. 62, §2o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 343/2015, deve ser
NEGADO PROVIMENTO ao recurso de ofício relativamente à exigência de IRPJ
sobre o ganho de capital apurado em desapropriação.

Creio que é o que basta para decidir.
Então tem-se o seguinte:
Saldo negativo de IRPJ do ano de 2004:
declarado: R$ 2.608.182,74
reconhecido no Despacho Decisório: (R$ 195.151,16)
reconhecido na Decisão Recorrida: (R$ 1.384.156,15)
reconhecido neste Colegiado – CARF: R$ 1.028.875,43
Conclusão
É o voto, de se dar provimento ao recurso para reconhecer o direito creditório
adicional de R$ 1.028.875,43 relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2004,
homologando as compensações efetuadas até o limite do valor reconhecido.

Cláudio de Andrade Camerano
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.149 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.000959/2009-63
10
Assinado Digitalmente

Fl. 259
DF CARF MF
Original